Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-28.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1005636-28.2020.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: EDICARLOS BENETTI.
Recorrida: CATIELLI AGATA KREUZBERG.
Data do Julgamento: 13/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA – CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Ausente elementos capazes de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, tampouco concorrente, prevalece a presunção de culpa do condutor do veículo que bateu na motocicleta da autora.
3. As notas fiscais carreadas aos autos são hábeis para comprovar o valor desembolsado pela autora com o conserto do veículo sinistrado.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005636-28.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATIELLI AGATA KREUZBERG - CPF: 046.315.561-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDICARLOS BENETTI - CPF: 964.628.411-68 (RECORRIDO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SATURNINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 412.528.459-87 (RECORRIDO), RENATA KELLI DA SILVA - CPF: 032.686.531-46 (ASSISTENTE), Leandro Gino de Oliveira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022